Tribunal: TJDFT
Processo: 0026056-05.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. CANCELAMENTO DA CDA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS NO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO AO FISCO APENAS APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente distrital contra sentença que, ao reconhecer o cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a débito de ISS de profissional autônomo, resolveu o processo de execução fiscal e condenou o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. O ente distrital sustentou que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais caberia ao executado, por ter deixado de comunicar, tempestivamente, o encerramento de suas atividades no Distrito Federal, fato que ensejou o ajuizamento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível inverter os ônus sucumbenciais, impondo-se ao executado o pagamento dos honorários advocatícios, diante de sua omissão em comunicar ao Fisco-DF a cessação de suas atividades como profissional autônomo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do CPC consagra a regra da sucumbência como critério geral para a imposição dos ônus processuais, mas admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da causalidade, impondo a responsabilidade pelas despesas e honorários à parte que deu causa à instauração do processo.
4. Consoante disposto no art. 22 do Decreto Distrital n. 25.508/2005, cabe ao profissional autônomo comunicar ao Fisco, no prazo de 60 dias, o encerramento de suas atividades, para fins de cancelamento de sua inscrição fiscal e afastamento da obrigação tributária. 4.1. Evidenciado que o excipiente, ao descumprir seu dever de informar tempestivamente o Fisco quanto ao encerramento das atividades como autônomo no Distrito Federal, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, deve ele responder pelos ônus de sucumbência. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação tempestiva ao Fisco-DF acerca da cessação de atividade de profissional autônomo configura causa determinante para o ajuizamento de execução fiscal e autoriza a inversão do ônus sucumbenciais em desfavor do contribuinte, à luz do princípio da causalidade.